Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740043-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS VINICIUS LEAL DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data, bem como para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante alega ser necessária a suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória, fundada na violação da literalidade de normas jurídicas. Discorre sobre a probabilidade de rescisão do título judicial. Assevera ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que o feito de origem seja sobrestado, bem como para que se reconheça o excesso de execução. Intimado a justificar o cabimento do recurso quanto ao pedido de suspensão processual, em razão de o levantamento de valores ter sido condicionado ao trânsito em julgado da rescisória, o agravante se manifestou pela presença do interesse recursal (IDs nos 64379971 e 65341843). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Preliminarmente, verifica-se que, apesar de a decisão agravada ter condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória, não foi expressamente afastada a necessidade de que os valores requisitados sejam depositados à disposição do Poder Judiciário, segundo a ordem cronológica de pagamento. Logo, está presente o interesse recursal, razão pela qual se conhece do presente agravo de instrumento. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, em análise prefacial, a ausência de concessão de medida liminar, pelo relator da ação rescisória, impede que juízo diverso negue executividade ao título acobertado pelo trânsito em julgado. Consoante o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, que não foi deferida. Assim, ao menos em linha de princípio, é inviável admitir-se a análise dos requisitos próprios da tutela provisória por órgão diverso daquele competente para julgar a ação rescisória, o que afrontaria as regras de competência e a autoridade da coisa julgada. Relativamente à correção monetária pela Selic, não há periculum in mora, porque a requisição de pagamento a ser expedida nesta fase está adstrita aos valores incontroversos, consoante o § 4o do art. 535, do CPC. Neste caso, sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal, no tocante à correção monetária. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator